Tribunal: TJPA
Processo: 0807919-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807919-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807919-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WALDIZIA VIANA TEIXEIRA.

PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERADA, APÓS CONSULTA AO SISTEMA PJE, FOI ACESSADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DO DECRETO COMBATIDO PELA IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Em que pese considerar prejudicado o
Habeas Corpus
, por ausência de prova pré-constituída, todavia após consulta ao sistema PJe, foi acessada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do decreto combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada;

2. A custódia foi decretada, sendo observada a necessidade da garantia da ordem pública, visto que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sendo a segregação cautelar justificada para tutelar a ordem pública, pois, o paciente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente no processo nº 0801169-86.2021.8.14.0066, quanto pela nova ocorrência no mesmo crime, em curto lapso temporal, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela Advogada Waldiza Viana Teixeira, em favor do paciente FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 09/02/2023, sendo convertida em preventiva no dia 11/02/2023, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação Penal nº 0800180-12.2023.8.14.0066.

Consta na decisão que homologou a prisão em flagrante delito (Doc. Id. nº 14145223 - páginas 3 a 5), que uma Guarnição Policial, conjuntamente com o Conselho Tutelar, foi averiguar denúncia de menores em situação de vulnerabilidade social em uma residência onde, supostamente, ocorreria tráfico de entorpecentes. No local, sob a posse do flagrado, foi encontrado drogas e, dentro da residência, armas, balança de precisão e outros objetos.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 14203217 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do
writ
, visto que não foi juntado aos autos documentos suficientes para a análise dos argumentos expendidos (Doc. Id. nº 14474416 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]A impetração do presente habeas corpus possui o argumento jurídico de ilegalidade na prisão preventiva decretada em nome do paciente Francisco Pereira da Silva, por falta de fundamentação idônea, bem como ausência dos requisitos autorizadores da medida, pugnando pela aplicação de medidas diversas da prisão, assim previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em que se respeite as considerações traçadas pela advogada impetrante, não há como atender seu pleito, pois não foram juntados aos autos documentos suficientes para análise dos argumentos expendidos, tendo em vista que a impetrante sequer anexou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, sendo acostada somente a decisão que homologou a prisão em flagrante delito.

Sabe-se que em sede de habeas corpus não se admite dilação probatória, devendo as provas serem pré-constituídas, sob pena de não ser conhecido. É da Defesa o ônus de demonstrar a ilegalidade arguida e juntar documentos hábeis ao reconhecimento do direito aventado.[...]

Em que pese inexistir nos autos documento que comprove as alegações do impetrante, após consulta ao sistema PJe, foi acessada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, possibilitando assim a análise do decreto combatido pelo impetrante. Preliminar rejeitada.

Narram os autos que, no dia 09/02/2023, por volta das 09H40, uma equipe de policiais se descolocou até a Vila Betel no KM 30 da BR 230, município de Uruará, Estado do Pará, em apoio ao Conselho Tutelar, para averiguar uma denúncia de crianças em situação de vulnerabilidade na residência do paciente, onde supostamente ocorria tráfico de drogas, ao realizarem a abordagem junto com o paciente em frente sua residência, foi localizado em seu bolso uma sacola plástica contendo droga do tipo maconha, e com sua autorização procederam buscas no interior da residência, onde foram encontrados mais entorpecentes e armamento, além dos itens que configuram o tráfico de drogas, discriminados no Auto de Apreensão.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, observando a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, outrossim, a segregação cautelar justifica-se para tutelar a ordem pública, pois, o indiciado descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente na Ação Penal nº 0801169-86.2021.8.14.0066, quanto pela nova ocorrência no mesmo delito, em curto lapso temporal, o que, indubitavelmente, aflige a incolumidade da população local e a credibilidade dos órgãos encarregados pela persecução penal, mostrando-se, por ora, insuficientes outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Considerando a homologação do flagrante na decisão anterior, passo à análise da representação pela Prisão preventiva.

Esclareço que nenhum valor constitucional é absoluto, dentre eles, inclusive a liberdade, de forma que destaco que não pode ser tomada como direito inoponível face à quebra da segurança, paz e ordem pública.

Em um cenário social em que todos possuem direitos fundamentais, necessário se faz estabelecer limites entre eles, quando surge evento danoso à convivência pacífica entre os membros do grupo.

Antes da decretação de qualquer preventiva é analisado, se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva.

A partir de tais pressupostos, analiso que quanto ao custodiado, FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA, há existência de um registro anterior recente em sua certidão pelo mesmo crime.

No caso em questão, o Estado houvera depositado confiança na liberdade do flagrado, tal como preceitua o princípio da presunção da inocência. Entretanto, tais medidas foram insuficientes, tendo sido quebradas por outro processo da mesma natureza.

Ademais, destaco que na circunstância fática, o autuado foi localizado na posse de substância entorpecente, e armas, apesar de conviver cotidianamente com dois menores, quais sejam, os sobrinhos de sua convivente, o que denota especial risco social, que já havia sido inclusive notado, pelo Conselho tutelar local, a possível circunstância de vulnerabilidade da criança e do adolescente.

Portanto vislumbro o perigo à ordem pública ocasionado, tanto pelo descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente no processo 0801169-86.2021.8.14.0066, quanto pela nova ocorrência no mesmo crime, em curto lapso temporal.

Tal situação se encaixa em uma hipótese legal expressa e autônoma de decretação da prisão preventiva, prevista no art. 312 do CPP: “§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.”[...]

[...]Ante o exposto, entendo preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA, com fundamento no risco à ordem pública, art. 312 caput do CPP, e na quebra de medidas cautelares diversas da prisão art. 282, §4º do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ademais, segundo consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o coacto possui os seguintes antecedentes:

1 - Procedimento nº 00010422620178140066, Execução da Pena, distribuído em 20/02/2017, INTERRUPÇÃO em 20/08/2015, PRISÃO/INÍCIO DE CUMPRIMENTO/SEMIABERTO HARMONIZADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE em 09/06/2015, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na Vara Única da Comarca de Uruará - Execuções Penais em Meio Aberto da comarca de URUARÁ, cuja natureza do feito é: NÃO INFORMADO, quantidade da pena de 1.200 Dias.

2 - Procedimento nº 00010422620178140066, Execução da Pena, distribuído em 20/02/2017, INTERRUPÇÃO em 20/08/2015, PRISÃO/INÍCIO DE CUMPRIMENTO/SEMIABERTO HARMONIZADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE em 09/06/2015, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na VARA ÚNICA DE URUARÁ da comarca de URUARÁ, cuja natureza do feito é: REF. PROCESSO 0018724-62.2015.8.14.0066 - EXECUÇÃO DA PENA.

3 - Procedimento nº 0018724-62.2015.8.14.0066, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 24/05/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

4 - Procedimento nº 0800180-12.2023.8.14.0066, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 09/02/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/07/2023